Tribunal: STF
Processo: HC 71190
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-02-07
Data de publicação: 1995-02-07

Ementa:
E  M  E  N  T  A:  Execução  penal:  regime  inicial de
cumprimento da pena: critérios e exigência de motivação.
              A concretização da pena acima do minimo legal não induz
por  si só a imposição de regime inicial de cumprimento mais rigoroso
que  aquele  permitido  pela  sua  quantidade  e  a  primariedade  do
condenado,  a qual reclama  motivação especifica, que compete ao juiz
da condenação.